Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-93.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA. UTILIZAÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) NÃO COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que o condenou à restituição integral do prejuízo suportado pelo autor em razão de fraude bancária conhecida como “golpe do falso advogado”.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.
4. No caso concreto, é incontroverso que o autor foi vítima de golpe, tendo sido induzido por terceiros a realizar transferências bancárias sob o pretexto da necessidade de liberação de valores supostamente oriundos de ação judicial. Após constatar a fraude, comunicou o ocorrido à instituição financeira recorrente.
5. Diante da notícia de fraude, incumbia ao banco recorrente demonstrar, de forma minimamente documentada, a adoção das providências cabíveis, notadamente quanto à análise da comunicação, ao eventual acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e à tentativa de bloqueio cautelar das quantias transferidas, bem como ao resultado dessas diligências. Todavia, a contestação foi apresentada desacompanhada de qualquer documentação comprobatória, inviabilizando a verificação da regularidade de sua atuação frente ao evento danoso.
6. Por outro lado, verifica-se que as transferências foram realizadas voluntariamente pelo autor, mediante uso de seu próprio dispositivo e observância dos protocolos de autenticação exigidos, sem qualquer indício de falha nos sistemas de segurança do banco. Ademais, manteve contato com números estranhos, diversos daquele pertencente a seu patrono, apesar de possuir o contato correto em sua agenda, evidenciando conduta imprudente e ausência de cautela mínima diante de circunstâncias manifestamente discrepantes
7. Nesse contexto, embora se constate falha na atuação do recorrente em razão da ausência de comprovação das providências adotadas após a comunicação da fraude, não se pode afastar a participação do autor para o resultado danoso, de modo que a responsabilidade do banco não se apresenta exclusiva, mas concorrente (art. 945 do Código Civil).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e limitar a condenação da instituição financeira à restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor total das transferências descritas na petição inicial.
9. A quantia devida deverá ser corrigida monetariamente desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A partir de 30/08/2024, observam-se as disposições introduzidas pela Lei no 14.905/2024, devendo a correção monetária incidir pelo IPCA-E e os juros moratórios corresponderem à taxa legal, definida pela taxa Selic, descontado o índice de atualização monetária.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.